Tribunal: TJDFT
Processo: 0732990-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu o pedido de extinção da ação de execução fiscal de origem (ID 102105569, autos de origem). No ID 29986830, foi indeferido pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinada a intimação da agravante para coligir ao agravo de instrumento o comprovante de recolhimento de preparo, sob pena de deserção. Devidamente intimada, a recorrente deixou transcorrer em branco o prazo concedido. É o relatório. Decido. Estabelece o artigo 1.007 do CPC: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) Portanto, por expressa determinação legal, no ato de interposição do recurso, compete ao recorrente coligir o preparo de recurso. No caso concreto, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e concedido prazo para juntada do preparo recursal. Contudo, da detida análise dos autos, constata-se que a parte agravante não efetuou o devido preparo do agravo de instrumento, pois, apesar de intimada, deixou transcorrer em branco o prazo deferido para tanto. Destaca-se que, por se tratar de pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade recursal, o recolhimento deste encargo deve ser comprovado no momento de interposição do agravo de instrumento, ou após a intimação da parte para coligi-lo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante a deserção configurada. Publique-se; Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora